Tribunal: TJBA
Processo: 8084176-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084176-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE ALMEIDA CASTRO

Advogado(s)
:
ANDRE DE JESUS SILVA E SILVA, JAIR COSTA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LIANA MONTEIRO DE BRITO, SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. CRED FTC. CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA SOBRE EXCLUSÃO DO CURSO. REVELIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. TEORIA DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revelia da parte ré, reconhecida nos termos do art. 344 do CPC, produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, que se mostra especialmente relevante quando concomitante à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente a inversão do ônus da prova estabelecida no art. 6º, VIII, do diploma consumerista, evidenciando a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

2. O princípio da vinculação da oferta publicitária, consagrado no art. 30 do CDC, confere força cogente às informações publicitárias suficientemente precisas, incorporando-as ao contrato que vier a ser celebrado, de modo que a exclusão de determinado curso universitário do programa de financiamento estudantil ofertado pela instituição de ensino constitui informação essencial que deveria ter sido expressa de forma clara e ostensiva na publicidade veiculada.

3. Configura-se publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC, a ausência de informação clara e ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento estudantil oferecido pela instituição de ensino, considerando-se a impossibilidade de transferir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus de buscar informações complementares não evidenciadas na oferta principal, sobretudo quando deferida a inversão do ônus probatório.

4. O dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços, previsto no art. 6º, III, do CDC, exige que restrições relevantes na oferta publicitária sejam evidenciadas com o mesmo destaque dado às vantagens anunciadas, não sendo admissível que condições limitativas do serviço sejam apresentadas de forma secundária ou pouco acessível ao consumidor médio, em consonância com a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

5. A educação constitui direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo inadmissível que instituições de ensino privadas, ao oferecerem programas de financiamento estudantil como forma de viabilizar o acesso ao ensino superior, omitam informações essenciais capazes de influenciar decisivamente a escolha do consumidor, frustrando sua legítima expectativa e comprometendo a continuidade de seus estudos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8084176-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como
apelante, LARISSA DE ALMEIDA CASTRO, e como apelado, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA